Tribunal: STF
Processo: HC 214277
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.



    1. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da ação penal, como a pluralidade de acusados (doze agentes), a necessidade de expedição de precatórias, a natureza e a complexidade da causa, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal.



    2. Não se pode ignorar, ainda, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulada associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes. De se destacar a expressiva quantidade de droga e de produtos químicos destinados à sua preparação apreendidos com o grupo criminoso (270kg de cocaína e 925kg de teofilina), a indicar a imprescindibilidade da constrição cautelar.



    3. Não bastasse, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça por 3 (três) anos reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.